Tribunal: STF
Processo: AI 239444
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: I. Agravo regimental: suplementação do traslado:
inadmissibilidade.
A jurisprudência do STF não admite que, em agravo
regimental, se proceda à juntada de documento necessário a
comprovação da tempestividade do agravo de instrumento e que deveria
ter vindo aos autos no momento da interposição do recurso.
II.  Recurso extraordinário: descabimento: necessidade de
reexame de premissa em que se fundou o acórdão recorrido - tratar-se
a gratificação de Atividade Rodoviário de vantagem pro labore
faciendo - matéria não questionado no RE.